Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728663-43.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCUS HENRIQUE SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A presente revisão criminal é repetição da RevCrim n. 0728660-88, também de minha relatoria. Na realidade, a RevCrim n. 0728660-88/2023 foi distribuída pela Defensoria Pública do DF ontem, às 19h31, enquanto esta ação também foi distribuída ontem, às 19h39. Proceda-se, pois, ao cancelamento da distribuição deste feito. Brasília, 20 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador